Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA O DEVEDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO SOBRE A DATA, VALOR E AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO REGISTRO CAPAZ DE INDICAR MÁ-FÉ DAS PARTES CONTRATANTES. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consubstanciada pela Súmula 375, depende de averbação, na matrícula do imóvel, de existência de ação contra o devedor, mesmo na fase de conhecimento, a fim de assegurar o bem litigioso, ou, ainda, da demonstração da má-fé do terceiro adquirente.

2. No presente caso, ausente registro da ação sobre o registro do bem. Contudo, o conjunto probatório, mormente o referente à data, posteriormente próxima ao início da execução do título judicial, valor muito abaixo da tabela FIPE e ausência de transferência do nome, bem como da comprovação do pagamento, indica má-fé das partes contratantes.

3. Agravo de instrumento desprovido.